Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743513-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDAIMES REMO LTDA - EPP RECORRIDA: DRITT INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível e apelo adesivo interpostos, respectivamente, pela Embargante e Embargada contra sentença, em que foram considerados válidos os contratos exequendos e reconhecido excesso de execução. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a impugnação da assinatura constante de um dos contratos e o excesso de execução referente a outro contrato. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe a quem o produziu. No caso, quem produziu o documento (contrato com assinatura impugnada pela Embargante) foi o Exequente/Embargado, pois o apresentou como título para embasar a ação de execução. No entanto, o Embargado não se desincumbiu do seu ônus de provar a autenticidade da assinatura, que está divergente da outra presente em segundo contrato exequendo, de modo que não se admite a cobrança de valores com base no contrato impugnado. 3.1. A cobrança dos aluguéis de equipamentos só é possível até a data da rescisão do contrato. A partir de então a locadora, aplicando a cláusula nona do contrato, deve buscar tão somente a indenização pelos equipamentos não devolvidos, não sendo mais cabível exigir aluguéis, pois tal cobrança é incompatível com um contrato que já se encontra rescindido e sob pena de duplicidade. 3.2. Não deve ser conhecida a alegação da Embargante de falta de liquidez acerca do valor da indenização, visto que não está sendo cobrada na execução embargada. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso da Embargante conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. Tese de julgamento: “O ônus de provar a autenticidade de documento compete a quem o produziu. Verificada a divergência de assinaturas e prova testemunhal favorável à impugnante da autenticidade, entende-se pela inexigibilidade da execução pautada no contrato impugnado. Não é cabível cobrança de aluguéis de equipamentos após a rescisão do contrato, pois, em caso de materiais não devolvidos, já está previsto na avença a cobrança de indenização pelo valor deles. Os aluguéis cobrados após a rescisão contratual devem ser entendidos como excesso de execução”. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 429 e 917, §2o, III, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos artigos 569, inciso IV, 574 e 575, todos do Código Civil, sustentando ser responsabilidade da parte recorrida, enquanto locatária inadimplente que permanece na posse dos bens locados, de arcar com os aluguéis vencidos até sua efetiva e completa devolução, independentemente de ter ocorrido a resolução contratual em razão do seu inadimplemento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e STJ. Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem redistribuídos em face do provimento que se espera no presente recurso. Ao final, requer que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de FÁBIO ANTUNES VIDA – OAB/DF 17.899 (ID 67913033). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 569, inciso IV, 574 e 575, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que “III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (...) VII - Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da questão debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado". (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, uma vez que não houve combate específico a todos fundamentos do acórdão recorrido, como “a impugnação de assinatura constante de um dos contratos, a contradição entre cláusulas contratuais e o excesso de execução”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No tocante ao dissenso suscitado, tampouco reuniria condições de transitar porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome de FÁBIO ANTUNES VIDA – OAB/DF 17.899 (ID 67913033). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025